Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DANOS MORAIS. VALOR ESTIMADO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da causa que no caso corresponde à compensação pretendida pelos danos morais e indenização dos danos materiais.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o valor pleiteado a título de danos morais é meramente estimativo, não vinculando o julgador (REsp n. 1.594.505/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 18/5/2021). O STJ entende ainda que “nos casos em que o pedido de indenização por danos morais é julgado improcedente, o órgão julgador deve atuar com prudência e moderação no arbitramento da verba honorária, porquanto o valor dado à causa não encontra lastro objetivo, sendo mera estimativa da parte autora”.
3. Assim, se a pretensão de indenização dos danos materiais é de apenas R$648,50 e a dos danos morais o valor é estimado, os honorários devem ser arbitrados à luz do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.